Tribunal: TJMT
Processo: 1068417-02.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068417-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 051.600.051-96 (RECORRENTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), F. R. CATENA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 13.679.391/0001-64 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO FORNECIDO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FURTO OCORRIDO. DANO MATERIAL DEVIDO. VEÍCULO COM BENS VISÍVEIS NO INTERIOR. CULPA CONCORRENTE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida à empresa ré, possui esta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Rejeito a preliminar.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quanto a matéria for exclusivamente de direito, ou sendo de direito e de fato, a prova é exclusivamente documental, no caso em apreço, há vídeo demonstrando a atuação do ladrão, sendo absolutamente dispensável a produção de outras prova para julgar a lide.

No que tange à preliminar de carência de ação, não merece prosperar, pois, uma vez que o autora alega que conduta da ré lhe causou prejuízo, configurada a pertinência subjetiva e o interesse de agir, nos termos da teoria da asserção.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

A subtração de objeto do interior de veículo em estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial, enquanto o consumidor fazia compras, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação por dano material devidamente comprovado.

Se foram deixados bens à vista no interior do veículo, que chama a atenção dos ladrões, esse fato deve ser levado em consideração para fixação do valor da indenização a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068417-02.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Felipe Martins do Nascimento

F.R. Catena & Cia Ltda - EPP

Recorrida(s):

Luiz Felipe Martins do Nascimento

F.R. Catena & Cia Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2024.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e o faço para:

a)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MERITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, artigos 54 e 55
)
.”

-
PRELIMINARES:

- ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

- CERCAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Não há que se falar em cerceamento de defesa quanto a matéria for exclusivamente de direito, ou sendo de direito e de fato, a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia, considerando a juntada de vídeos que comprovam o furto ocorrido e a tentativa de resolução administrativa.

É como voto.

- CARÊNCIA DA AÇÃO

Colendos Pares,

No que tange à preliminar de carência de ação. Não merece prosperar, pois, uma vez que a parte autora informa que conduta da ré lhe causou prejuízo, configurada a pertinência subjetiva e o interesse de agir, nos termos da teoria da asserção.

É como voto.

MÉRITO:

Restou evidenciado que em 04/11/2023 houve o furto de objetos pessoais do autor que estava no interior de seu veículo quando ele se encontrava estacionado no estacionamento fornecido pelo Recorrente, conforme documentos juntados na inicial, tais como o comprovante de pagamento mediante aplicativo bancário, boletim de ocorrência - fato comunicado no dia 04/11/2023 às 10h30, vídeo do momento do furto, fotos do carro arrombado e vídeos da tentativa de reclamação administrativa.

Ainda que a empresa reclamada insista em alegar que não foi apresentado o cupom fiscal, tenho que o recibo de pagamento efetivado por meio de aplicativo bancário demonstra que houve a aquisição de produtos no supermercado, até porque não se trata de uma prova apenas, mas sim de um conjunto probatório que confirma os fatos afirmados pelo autor.

Deste modo o estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao dano material, a responsabilidade objetiva da fornecedora não exime o consumidor de demonstrar o dano material experimentado, a fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. O autor não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo patrimonial, se deixou de juntar nota fiscal ou qualquer outro documento (como a fatura do cartão) que demonstrasse os valores pagos pelos itens alegados, não se podendo estabelecer o dano material como o valor atual dos bens que presumidamente se encontravam na mochila furtada.

Entretanto, tem-se que o autor comprovou a despesa relativa ao vidro e película, no valor de R$ 295,00, montante que deverá ser ressarcido pela empresa.

Quanto à condenação a título de dano moral, por furto de bens do interior de veículos deixados no estacionamento. Pelas regras da experiência comum jamais se deve deixar objetos pessoais como bolsas, mochilas, celulares, caixas e outros pertences, visíveis no interior do carro, se agir dessa forma evitar-se-á chamar a atenção dos criminosos, inclusive daqueles que estão em busca de pequenos furtos. Tudo deve ser guardado no porta-malas, porta-luvas ou debaixo dos bancos, de forma não visível, se possível os bens mais valiosos devem ser levados.

Dessa forma, quando se deixa um veículo em estacionamento, seja público ou particular, não se deve deixar bens visíveis em seu interior, pois se no estacionamento, de estabelecimento comercial ou bancário, tiver dez veículos e somente um com mochilas ou bolsas a vista, normalmente apenas a porta deste será aberta pelos ladrões, os outros, sem bens visíveis no interior, não receberão as visitas dos ladrões.

Neste caso, pelo que se vê no vídeo o autor deixou a mochila sobre o banco traseiro do veículo fato que chamou a atenção do larápio, tanto que no estacionamento havia vários veículos, o ladrão olhou no interior dos demais veículos e somente quebrou o vidro do veículo do autor. Concorrendo este ameu sentir para a ocorrência do furto. Se não tivesse deixado nada visível provavelmente não teria sido vítima de furto. Se concorreu para o fato o valor da indenização deve ser reduzido.

Assim, considero que há uma culpa concorrente do consumidor que em tese deixou bens visíveis no interior de seus veículos, fato que gera cobiça aos ladrões. Para a fixação do valor da indenização a título de dano moral deve ser levado em consideração que em tese, houve culpa concorrente do autor ao deixar bens visíveis no interior do veículo, chamando a atenção do larápio.

Rejeito o pedido de litigância de má-fé, se não restou comprovado que a Reclamada incidiu em alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Promovente
e condeno a reclamada também ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso (06/11/2023) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Também
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovida
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Deixo de condenar os recorrentes a pagarem dano moral, por ter sido dado provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024